Tribunal: STJ
Processo: 5004102-77.2023.8.21.0142
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
EMENTAR
ADVOGADO
: FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
AGRAVADO
: ARCELINA MUMBERGER
ADVOGADO
: HILTON DANIEL GIL - RS084061
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ES
PECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO.
DANOS
MORAIS.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2235581 - RS(2025/0372340-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADO
: FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
AGRAVADO
: ARCELINA MUMBERGER
ADVOGADO
: HILTON DANIEL GIL - RS084061
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ES
PECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO.
DANOS
MORAIS.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56114510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 7564ce57-c5f8-4639-aa81-d0a74e22bdce

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 7564ce57-c5f8-4639-aa81-d0a74e22bdce

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2235581 - RS(2025/0372340-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADO
: FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
AGRAVADO
: ARCELINA MUMBERGER
ADVOGADO
: HILTON DANIEL GIL - RS084061
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ES
PECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO.
DANOS
MORAIS.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 348-361) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao recurso (fls. 340-344).
Em suas razões, a parte agravante alega que, "pelo entendimento firmado
pelos Tribunais Pátrios, que acompanham o posicionamento desta Corte Superior,
pouco importa se a cobrança é indevida ou não, não ocorrendo lesão à personalidade
da pessoa, não há que se falar em condenação em danos morais – exatamente o que
ocorre no caso dos autos" (fl. 354).
Documento eletrônico VDA55651917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:42
Código de Controle do Documento: 6ac122a9-32f1-42a5-bef3-f54a0e911bb0

Salienta que "o que se discute no recurso especial apresentado é a
inaplicabilidade do dano moral presumido ao suporte fático da ação - qual seja, a
suposta
indevido de seguro na
do recorrido" (fl. 354).
cobrança/desconto
conta/pensão
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 366).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 340-344):
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a" e "c", da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 252):
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DE APELAÇÃO
ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSENTE PROVA DA
CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO DOS
VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM
INDENIZATÓRIO
MANTIDO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada
com Pedido de Indenização por Danos Morais que, com a procedência
dos pedidos na origem, a parte ré pugna, neste grau recursal, a
improcedência da ação e a parte autora, por sua vez, pleiteia a
majoração da indenização fixada a título de danos morais e a
devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a parte ré
comprova a regularidade da contratação; (ii) saber se os descontos
indevidos deverão ser restituídos na forma dobrada; (iii) saber se o
ocorrido com a parte autora é caracterizador de dano moral; e (iv)
saber se o valor fixado a título de danos morais está de acordo com o
caso concreto.
III. Razões de decidir
3. Ausência de prova da contratação: No presente caso, a parte autora
alega que não firmou qualquer contrato com a requerida que
autorizasse os descontos realizados em seu benefício previdenciário
sob
a
rubrica
"MBM
PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR".
Compulsando os autos, verifico que a parte ré não logrou êxito em
demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
autora, pois não trouxe aos autos cópia do instrumento contratual
Documento eletrônico VDA55651917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:42
Código de Controle do Documento: 6ac122a9-32f1-42a5-bef3-f54a0e911bb0

devidamente assinado pela autora ou qualquer outro documento
capaz de demonstrar que a demandante efetivamente autorizou os
referidos descontos. Desta feita, considerando que a parte ré não se
desincumbiu do ônus que incumbia, a teor do previsto no
II,
art. 373,
do CPC, deve ser mantida a sentença no que se refere à declaração
da inexigibilidade do débito em discussão.
4. Repetição em dobro: Passa-se a autorizar a repetição na forma
dobrada, tendo em vista a tese definida por ocasião do julgamento do
EAR Esp
pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
676.608/RS
que "a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42
do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando
referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva".
Ainda, considerando a modulação dos efeitos do referido julgado,
deverão ser restituídas na forma dobrada somente as parcelas
descontadas a partir de 30/03/2021.
5. Dano moral: O pedido de reparação de ordem moral deve conter a
comprovação da conduta do causador (ação ou omissão), nexo de
causalidade (relação de causa e efeito entre conduta e dano) e dano
(prejuízo sofrido). No caso em tela, o ocorrido com a parte autora é
caracterizador de dano moral puro porque atinge a dignidade da
pessoa humana no seu sentido mais amplo. Os efeitos danosos
do ocorrido delinearam circunstância que acarretaram um abalo,
sofrimento e humilhação à esfera íntima.
6. Quantum indenizatório: A quantificação da indenização deve levar
em conta o caráter repressivo e educativo, o tempo de duração da
ilicitude, a situação
do ofensor e do ofendido,
econômico/financeira
bem como a repercussão do fato ilícito na vida do ofendido. Quantum
indenizatório mantido em R$ 8.000,00.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelo desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A restituição em dobro do indébito (parágrafo
único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento
volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando- se
cabível quando referida cobrança consubstanciar conduta contrária à
boa-fé objetiva".
Dispositivos relevantes citados:
II do CPC e arts. 2o, 3o, 6o,
art. 373,
12, § 3°, 14, § 3o, 17 e 42 do CDC.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 266-271).
Em suas razões (fls. 274-293), a parte recorrente aponta dissídio
jurisprudencial e violação dos arts. 489,
, II, e § 1o, IV, e 1.022,
,
caput
caput
II, e § 1o, II, III, IV, V e VI, do CPC e 186 e 927 do CC.
Aponta negativa de prestação jurisdicional, aduzindo que houve "omissão no
tocante aos dispostos no
e 927 do Código Civil, na medida em que a
art. 186
C. Câmara adotou unicamente como fundamento para manter a condenação
a responsabilidade objetiva da Recorrente, desconsiderando todos os
demais elementos dos autos, especialmente as disposições insertas nos
" (fl. 279).
dispositivos acima citados
Pleiteia seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por
danos morais e afirma que, "pelo entendimento firmado pelos Tribunais
Pátrios, que acompanham o posicionamento desta Corte Superior, pouco
importa se a cobrança é indevida ou não, não ocorrendo lesão à
personalidade da pessoa, não há que se falar em condenação em danos
" (fl. 283).
morais – exatamente o que ocorre no caso dos autos
Documento eletrônico VDA55651917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:42
Código de Controle do Documento: 6ac122a9-32f1-42a5-bef3-f54a0e911bb0

Ressalta que "não houve, e não restou comprovada, a inscrição do nome do
recorrido nos cadastros de inadimplentes, não havendo o que se falar,
portanto, em eventual comprometimento à imagem da parte recorrida no
meio social, em termos de abalo ao crédito, tampouco qualquer tipo de abalo
" (fl. 284).
a sua subsistência
Ao final, requer o provimento do recurso para "julgar totalmente
improcedente o pedido de indenização por danos morais, vez que o acórdão
diverge do entendimento firmado pelo STJ quanto interpretação dos arts.
927 e 186 do CC, quando se trata de desconto indevido, pois conforme
verifica-se é necessária a comprovação do dano à personalidade
abalo
e/ou
" (fl. 293).
ao crédito do recorrido – o que não ocorre no caso dos autos
Contrarrazões apresentadas (fls. 317-328).
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
Decido.
De início, cumpre salientar que inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente,
acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Em relação à tese de que "não houve, e não restou comprovada, a inscrição
do nome do recorrido nos cadastros de inadimplentes, não havendo o que
se falar, portanto, em eventual comprometimento à imagem da parte
recorrida no meio social, em termos de abalo ao crédito, tampouco qualquer
" (fl. 284), o Tribunal de origem assim se
tipo de abalo a sua subsistência
manifestou (fl. 250):
Como exposto anteriormente, a responsabilidade no caso em comento
é objetiva, ou seja, independe de prova da culpa do agente causador
do dano, uma vez verificada a falha na prestação do serviço.
No presente caso, restou demonstrado que a ré cometeu ato ilícito, na
medida em que efetuou indevidos descontos no benefício
previdenciário da parte demandante.
Não havendo falar em exigibilidade do débito, os aborrecimentos e
constrangimentos experimentados pela parte autora são evidentes e
desbordam do que a doutrina e a jurisprudência caracterizam como
“meros dissabores”.
Dessa forma, presentes os pressupostos da responsabilidade civil -
conduta ilícita, dano e nexo de causalidade -, exsurge o dever de
indenizar.

No julgamento dos aclaratórios, além de citar o trecho em destaque,
acrescentou (fl. 26):

Conforme claramente decidido, a parte ré não logrou êxito em
demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
autora, pois não trouxe aos autos cópia do instrumento contratual
devidamente assinado pela autora ou qualquer outro documento
capaz de demonstrar que a demandante efetivamente autorizou os
referidos descontos, de modo que não há se falar em incorreição da
decisão. No que toca aos danos morais, restou demonstrado que a ré
cometeu ato ilícito, na medida em que efetuou indevidos descontos no
benefício previdenciário da parte demandante e, não havendo falar em
exigibilidade do débito, os aborrecimentos e constrangimentos
Documento eletrônico VDA55651917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:42
Código de Controle do Documento: 6ac122a9-32f1-42a5-bef3-f54a0e911bb0

experimentados pela parte autora são evidentes e desbordam do que
a doutrina e a jurisprudência caracterizam como “meros dissabores”.

Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a
a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em nenhum dos vícios previstos nos arts. 489,
, II, e §
caput
1o, IV, e 1.022,
, II, e § 1o, II, III, IV, V e VI, do CPC.
caput
Para o conhecimento do recurso especial com base na alínea "c" do
permissivo constitucional, seria indispensável demonstrar, por meio de
cotejo analítico, que as soluções encontradas tanto na decisão recorrida
quanto nos paradigmas tiveram por base as mesmas premissas fáticas e
jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias. Contudo, a parte
recorrente não se desobrigou desse ônus, nos termos do art. 1.029, § 1o, do
CPC/2015.
Como visto, houve apreciação do caso concreto, analisando-se as
vicissitudes sofridas pela parte autora em decorrência da fraude para se
considerar presente dano de ordem extrapatrimonial.
Inexistiu portanto afirmativa de que se trata de dano moral
, de
in re ipsa
modo que não se verifica dissenso com o acórdão paradigma .
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Conforme a decisão agravada, o conhecimento do recurso especial
interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação
do dispositivo legal objeto de interpretação divergente, bem como demonstração do
dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os
casos confrontados e realização de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos
pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus dos quais a parte
agravante não se desincumbiu.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55651917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:42
Código de Controle do Documento: 6ac122a9-32f1-42a5-bef3-f54a0e911bb0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.235.581 / RS
Número Registro: 2025/0372340-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50041027720238210142
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADO
: FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
RECORRIDO
: ARCELINA MUMBERGER
ADVOGADO
: HILTON DANIEL GIL - RS084061
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADO : FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
AGRAVADO
: ARCELINA MUMBERGER
ADVOGADO : HILTON DANIEL GIL - RS084061
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56087679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:51:45
Código de Controle do Documento: 6c49952d-3015-4f03-bbbe-00d08ac1f4a0

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:51:45
Código de Controle do Documento: 6c49952d-3015-4f03-bbbe-00d08ac1f4a0